Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E PENHORA DE BENS EM NOME DA ESPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CASAMENTO E DO REGIME DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora eventualmente seja possível a pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do executado, a depender do regime de bens e das peculiaridades do caso, é necessária a produção de prova inequívoca, principalmente por se tratar de constrição que extrapola os limites subjetivos do título executivo.
2. No caso, não há sequer prova da existência do casamento e do regime de bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.